Tribunal: TJDFT
Processo: 0735132-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TEMPUS REGIT ACTUM. ERRO JUDICIÁRIO. FATO NOVO. CONTRARIEDADE AO TEXTO DA LEI. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativas previstas no CPP, art. 621, não podendo ser utilizada para reexame do conjunto probatório.
2. Em observância ao princípio “tempus regit actum” (CPP, art. 2o), não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia antes da Lei no 13.964/2019. Precedente do STJ.
3. Devidamente decididas e fundamentadas as matérias com base nas provas produzidas e na legislação aplicável e ausente a demonstração de erro judiciário, fato novo ou contrariedade ao texto da lei, é incabível a utilização da revisão criminal para um novo julgamento com base nos mesmos fatos e provas. Precedente do STJ.
4. A revisão criminal tem como função sanar eventual erro de julgamento, e não reabrir os debates já apreciados no acórdão transitado em julgado.
5. Revisão criminal julgada improcedente.